Tribunal: STF
Processo: HC 225743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I do Código Penal (roubo majorado).



    Por ocasião da sentença condenatória, o magistrado de primeira instância revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, ante o descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, impostas por ocasião da audiência de custódia.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, a ordem foi concedida em parte para que a paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação em regime semiaberto, compatibilizando-se a custódia.



    Alegam os impetrantes, em síntese: i) ausência da detração penal; e ii) incompatibilidade da prisão com a condenação em regime semiaberto .



     Requerem, ao final, 



    “conceder a medida liminar pleiteada para realizar a detração penal, bem como assegurar à paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste Writ, determinando a expedição de contramandado. 



    Requer-se, ainda, que realizados os trâmites legais, ao final, este C. Supremo Tribunal confirme a liminar anteriormente concedida para, em definitivo, determinar a ordem de habeas corpus e revogar a prisão preventiva, bem como reconhecer a necessidade de aplicar a detração penal à paciente.”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente